Tribunal: TJSP
Processo: 1529639-38.2016.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-01-13

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Pretensão ao pagamento de IPTU e taxa de serviços públicos do exercício de 2.013 – Sentença de extinção da ação, diante da ilegitimidade de parte passiva – Pleito de reforma da sentença – Não cabimento – Embora o apelado tenha falecido posteriormente ao ajuizamento da ação, este ainda não havia sido citado – Redirecionamento da execução contra o espólio

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Pretensão ao pagamento de IPTU e taxa de serviços públicos do exercício de 2.013 – Sentença de extinção da ação, diante da ilegitimidade de parte passiva – Pleito de reforma da sentença – Não cabimento – Embora o apelado tenha falecido posteriormente ao ajuizamento da ação, este ainda não havia sido citado – Redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do apelado ocorrer após este ter sido citado, conforme entendimento do E. STJ – Sentença mantida – APELAÇÃO não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000003620
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1529639-38.2016.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA, é apelado RENATO SEBASTIAO
ALCARDE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de
votos, em julgamento estendido, negaram provimento ao recurso. Vencidos o Relator
Sorteado, que declara, e o 5o Juiz. Acórdão com o 4o Juiz.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores KLEBER LEYSER
DE AQUINO, vencedor, JOÃO ALBERTO PEZARINI, vencido, OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente), MÔNICA SERRANO E GERALDO
XAVIER.
São Paulo, 8 de janeiro de 2021.
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR DESIGNADO
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 10.705
Apelação no 1529639-38.2016.8.26.0451
Apelante: MUNICÍPIO DE PIRACICABA
Apelado: RENATO SEBASTIAO ALCARDE
Vara da Fazenda Pública da Comarca de Piracicaba
Magistrado: Dr. Wander Pereira Rossette Júnior
APELAÇÃO AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Pretensão ao pagamento de
IPTU e taxa de serviços públicos do exercício de 2.013
Sentença de
extinção da ação, diante da ilegitimidade de parte passiva
Pleito de
reforma da sentença Não cabimento Embora o apelado tenha falecido
posteriormente ao ajuizamento da ação, este ainda não havia sido citado
Redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o
falecimento do apelado ocorrer após este ter sido citado, conforme
entendimento do E. STJ Sentença mantida APELAÇÃO não provida.
Trata-se de apelação interposta pelo Município de
Piracicaba contra a r. sentença (fl. 11), proferida nos autos da AÇÃO DE
EXECUÇÃO FISCAL (de IPTU e taxa de serviços públicos), ajuizada pelo
apelante em face de Renato Sebastiao Alcarde, que julgou extinta a ação,
ante a ilegitimidade de parte passiva do apelado, nos termos do art. 485, inciso
VI, do Código de Processo Civil. Não houve condenação do apelante ao
pagamento de verbas sucumbenciais.
Alega o apelante no presente recurso (fls. 14/22), em
síntese, que não é o caso de aplicar a Súmula no 392, de 07/10/2.009, do
Superior Tribunal de Justiça, pois o apelado faleceu após o ajuizamento da
demanda. Sustenta que a abertura da sucessão ocorre imediatamente após o
falecimento, detendo o espolio capacidade processual. Aponta que não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
justifica a extinção do feito diante da sucessão tributária. Pondera a aplicação
do princípio da celeridade processual, oportunizando a emenda da petição
inicial e substituição da CDA. Pede a reforma da r. sentença.
Não houve apresentação de contrarrazões.
Recurso tempestivo e recebido, nesta ocasião, no duplo
efeito, por este Relator, nos termos do artigo 1.012, “caput”, do Código de
Processo Civil.
Relatado de forma sintética, passo a fundamentar
e decidir.
Trata-se de ação de execução fiscal por meio da qual o
apelante visa à cobrança de IPTU e taxa de serviços públicos do exercício
de 2.013, no valor total de R$ 1.203,38 (um mil, duzentos e três reais e trinta
e oito centavos), devidos pelo apelado.
Nota-se dos autos que a demanda foi ajuizada em
15/12/2.016, sendo proferido despacho de citação do apelado em
14/01/2.020 (fl. 04).
O aviso de recebimento retornou assinado por terceiro em
29/01/2.020, sendo o apelante intimado a se manifestar, momento em que
comunica o falecimento do apelado em 2.016.
Insta consignar que não há informação quanto à data
exata do falecimento do apelado, razão pela qual não há como afirmar que a
demanda foi ajuizada antes ou depois do óbito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pois bem, a emenda ou a substituição da Certidão de
Dívida Ativa é permitida, desde que se trate de hipótese de erro material ou
formal, nos termos do artigo 203 do Código Tributário Nacional (Lei Federal no
5.172, de 25/10/1.966)1, e do artigo 2o, parágrafo 8o, da Lei Federal no 6.830,
de 22/09/1.9802.
No caso dos autos, denota-se que não haverá simples
correção de erro material ou formal, mas verdadeira substituição do
sujeito passivo da relação jurídico-tributária a partir da inclusão do
espólio do apelado, diante do seu falecimento prévio à citação.
Assim, em que pese a ausência de comunicação do óbito
do apelado pelos seus herdeiros, é certo que isso não teria o condão de afastar
a extinção da presente demanda, pois com uma mínima diligência necessária,
por parte do apelante, o que se espera de qualquer autor de ação judicial, o
falecimento do apelado seria conhecido.
A este respeito, já foi consolidado o entendimento na
Súmula no 392, de 07/10/2.009, do Superior Tribunal de Justiça, de que “a
Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação
da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou
formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução”. (negritei)
Portanto, proposta a ação de execução fiscal em face do
apelado, que faleceu antes mesmo de ter sido citado, entende-se que o
1 Art. 203. A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles relativo, são causas de
nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de
primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo
para defesa, que somente poderá versar sobre a parte modificada.
2 Art. 2o. Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei no 4.320, de
17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e
controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.
(...)
§8o. Até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao
executado a devolução do prazo para embargos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apelante moveu demanda em face de parte passiva ilegítima, sendo impossível
a modificação do sujeito passivo posteriormente, ainda que se trate do espólio
do apelado, destacando-se que o pretendido redirecionamento somente seria
possível quando o falecimento do contribuinte ocorresse após a sua citação na
demanda.
Sobre a questão, o E. Superior Tribunal de Justiça possui
entendimento pacífico de que somente é possível o redirecionamento da
execução fiscal ao espólio quando o falecimento do contribuinte
ocorrer após ele ter citado na demanda:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO RECURSO ESPECIAL EXECUÇÃO FISCAL
EXECUTADO FALECIDO NO CURSO DA EXECUÇÃO, ANTES DA CITAÇÃO

REDIRECIONAMENTO IMPOSSIBILIDADE 1. Conforme o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça, somente é possível o redirecionamento da
execução fiscal em face do espólio quando o falecimento do contribuinte
ocorrer após ele ter sido devidamente citado nos autos da execução, o
que não ocorreu no caso dos autos.
2. Recurso especial a que se nega
provimento. (REsp 1832608/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma,
julgado em 19/09/2.019, DJe 24/09/2.019) (negritei)
E, nesse sentido, também é o entendimento desta C. 14a
Câmara de Direito Público:
EXECUÇÃO FISCAL
ILEGITIMIDADE PASSIVA
CONTRIBUINTE FALECIDO
ANTERIORMENTE AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO NULIDADE DA CDA Violação
dos arts. 142 e 202 do CTN Mácula que afasta a presunção de certeza e liquidez
do crédito tributário Vício insanável pela mera substituição do título executivo ou
redirecionamento da execução em face do espólio ou de eventuais herdeiros

Súmula no 392 do STJ
Apenas o óbito ocorrido após a citação autoriza o
redirecionamento da cobrança Jurisprudência pacífica do STJ Descumprimento
de obrigação acessória (atualização do cadastro municipal) que não tem o condão
de convalidar a nulidade observada
Decisão reformada
Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2250165-72.2019.8.26.0000; Rel.
Desa. Mônica Serrano; Comarca: Santos; Órgão Julgador: 14a Câm. de
Direito Público; Data do Julgamento: 25/06/2.020; Data de Registro:
25/06/2.020)
Portanto, tendo em vista que o óbito do apelado ocorreu
antes de este ter sido citado, mostra-se inviável o redirecionamento da
demanda contra o seu espólio.
Logo, deve ser mantida a r. sentença.
Deixo de majorar os honorários advocatícios, nos termos
do artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil, uma vez que estes não
foram fixados pelo Juízo “a quo”.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO à presente
apelação, para manter a r. sentença questionada, por seus próprios
fundamentos, acrescidos dos aqui expostos.
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR DESIGNADO
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32.192
Apelação Cível no 1529639-38.2016.8.26.0451
Comarca: Piracicaba
Apelante: Prefeitura Municipal de Piracicaba
Apelado: Renato Sebastiao Alcarde
DECLARAÇÃO DE VOTO
Divirjo da maioria.
O recurso merece provimento.
É verdade que o artigo 2o, § 8o, da Lei de Execução fiscal estatui
ser lícito à Fazenda Pública substituir ou emendar a CDA até o julgamento, em
primeira instância, da execução ou dos embargos opostos a ela, inclusive para
inclusão no polo passivo do novo proprietário ou possuidor do imóvel sobre o
qual recai o IPTU cobrado.
E também, que a Súmula 392 do STJ complementa o dispositivo
citado no parágrafo anterior, reconhecendo a possibilidade de a Fazenda Pública
substituir a CDA até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de
correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da
execução.
Entretanto, aludida súmula é inaplicável ao caso.
Isso porque o título executivo que embasa a cobrança foi emitido
em nome daquele que constava como proprietário do imóvel no cadastro
municipal.
Ora, somente durante o feito sobreveio conhecimento do
falecimento do devedor originário, cabendo ressaltar que os sucessores legais
deixaram de comunicar aos órgãos oficiais o óbito, de modo que o ajuizamento
em face de devedor já falecido decorreu por culpa dos próprios herdeiros,
que não informaram o ocorrido à Municipalidade.
Ao deixarem de atualizar o cadastro fiscal municipal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
descumpriram obrigação tributária acessória, que se constitui na prestação de
informações no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos (artigo
113, parágrafo 2o, do CTN), obrigando a credora a ajuizar execução
erroneamente, onerando ainda mais os assoberbados cartórios judiciais.
Nesse sentido, destaca-se trecho do voto proferido na Apelação
no 0007947-59.2009.8.26.0659:
“(...) No mérito, o pedido de redirecionamento da ação contra o
espólio, comprovado nos autos o falecimento do proprietário do
imóvel sobre o qual incide a tarifa, mesmo que tenha ocorrido
antes da propositura da ação, não importa no reconhecimento
da ilegitimidade passiva.
Trata-se de responsabilidade dos devedores sucessores incidente
sobre o espólio e os sucessores.
E responsabilidade patrimonial não se confunde com o tema
alteração da CDA.
Consequentemente, não há que se entender, na hipótese, que
houve a alteração do sujeito passivo da obrigação não
tributária, até porque o espólio é uma universalidade de bens.
Há, sem dúvida, a atribuição legal de responsabilidade
patrimonial pelo inadimplemento da obrigação ao Espólio ou
aos sucessores, conforme o caso, o que até prescinde de
alteração do título executivo.
Assim, deve prosseguir o feito, uma vez que, neste caso, houve
sucessão causa mortis, devendo ser afastada a aplicação da
Súmula 392 do STJ, porque não se trata de modificação do
sujeito passivo (...)”. (Relator Nuncio Theophilo Neto, v.u., j.
24.04.2014).
Nesse quadro, cabível o prosseguimento da execução em face do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
espólio ou sucessores do devedor falecido.
Posto isso, pelo meu voto, dá-se provimento ao recurso para
determinar o prosseguimento da execução.
João Alberto Pezarini
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
KLEBER LEYSER DE AQUINO
13B9DD3E
7
9
Declarações de
Votos
JOAO ALBERTO PEZARINI
13C01550
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1529639-38.2016.8.26.0451 e o código de confirmação da tabela acima.